Tribunal: TJMT
Processo: 0001727-42.2018.8.11.0014
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001727-42.2018.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR ALVES DA SILVA - CPF: 022.798.191-04 (VÍTIMA), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), OSCAR ALVES DA SILVA - CPF: 022.798.191-04 (APELANTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (APELADO), OSCAR ALVES DA SILVA - CPF: 022.798.191-04 (APELADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), AMBROZIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 042.097.471-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELSON FERREIRA GOMES FILHO - CPF: 003.633.021-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
- ALEGADA
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - VÍCIOS INEXISTENTES
–

ACÓRDÃ
O DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – TEMA 339/STF -
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS
.

1.

Nos termos do art. 619
,
do CPP, apenas a decisão ou acórdão que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão admite
o acolhimento
d
os
Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

3
.
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.”
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

4
.
Embargos de Declaração
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
IDVAN RIBEIRO DA SILVA

contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal,
mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu (MT)
(Id.
230634668
).

Em suas razões o Embargante sustenta, em síntese,
a
existência de
contradição e
omissão no julgado, ao argumento de que este Sodalício
apenas analisou os argumentos da
acusação
,
não se
manifestando

sobre as
teses
defensiva
s
e
que
, se assim o fizesse,
a
absolvição do réu seria a medida mais acertada

(Id.
236658696
)
.

A
defesa aduz que
a condenação do Embargante
pela prática
do crime de
receptação

não

é p
ossível
, pois
no caso dos autos “
falta a
elementar que
determina o elemento
subjetivo do tipo
”
.
Além
disso, a
lega
a existência de prova nova não
apreciada pelo cole
gia
do
(Id.
236658696
).

Contrarrazõe
s
do assistente de acusação
pel
o conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo
desprovimento
e manutenção integral do acórdão (Id.
23
8622720
).

Contrarrazões da d. Procuradoria da Justiça, de lavra do d. Procurador Élio Américo, pela rejeição do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento e manutenção integral do acórdão (Id. 2
43635151
)

Recurso
tempestivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração
foram
interpostos por
IDVAN RIBEIRO VILELA

contra o acórdão deste Sodalício que
negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal, mantendo-se os termos da sentença prolatada pelo
Juízo da
2a
Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu (MT)
.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES (ART. 180-A,

CAPUT
, DO CP) – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVAS

SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O

PARECER MINISTERIAL.

1. Não há se falar em absolvição do delito de receptação, quando o réu não

demonstra a origem lícita do bem ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.

2. A total ausência de cautela e o não cumprimento das formalidades legais na

aquisição dos semoventes evidenciam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita

dos animais ou, pelo menos, deveria ter suspeitado de sua origem criminosa.

3. Réu, na qualidade de proprietário de açougue, adquiriu cabeças de gado sem a

documentação necessária, como Nota Fiscal e Guia de Trânsito Animal (GTA).

4. Em consonância com o parecer ministerial, recurso desprovido
”

(Id.
226150191
).

No caso dos autos,
constata-se a inexistência de qualquer omissão
ou contradição
na decisão colegiada deste Tribunal.

Ao contrário do que sustenta
o embargante, o a
córdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir
pela
comprovação da autoria e materialidade delitiva
, manifestando, ainda, pela inviabilidade de
considerar
prova nova
nesta fase processual,
registrando que para
reanálise

da sentença
condenatóri
a
o Embargante

deve

buscar o
procedimento recursal adequado.

O apelo defensivo
, além de juntar prova nova,
sustento
u que
o contexto fá
t
ico demonstra
a ausência
d
a elementar
do
tipo penal previsto no art.
180-A
, do Código Penal,
pois
alega que
o

Embargante
adquiriu os semoventes de Ambrósio, terceiro que
possuía contrato de parceria rural com Oscar, proprietário originário dos animais

(Id. 215979258).

Ocorre que
este Sodalício
, ao reconhecer a materialidade e autoria delitiva,
abordou a tese de forma fundamentada e sem qualquer omissão
ou contradição
,
conforme se vê no seguinte
fragmento decisório
:

“
A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a

fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos da vítima, testemunhas e do

próprio réu, demonstrando que o apelante adquiriu os semoventes desacompanhados dos documentos

necessários para realização do negócio jurídico de forma segura e regular
(...).

Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu demonstram, de

maneira inequívoca, que o apelante
Idvan
adquiriu as cabeças de gado sem a documentação exigida, não

tomando as precauções mínimas para verificar a procedência dos animais.

Para a aquisição de gado vivo destinado ao abate no Brasil é necessário

providenciar diversos documentos para assegurar que o processo esteja conforme a legislação vigente.
No

caso dos autos, considerando que a compra feita tinha como objetivo o abate dos animais, seria imperioso

que o réu
Idvan
exigisse documentos como Notas Fiscais e a Guia de Trânsito Animal - GTA.

N
o delito de receptação de semoventes, aplica-se também a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça, que determina que é responsabilidade da defesa comprovar a licitude da

origem dos animais ou a ausência de dolo, o que não foi feito no presente caso
(...).

Repiso que, com base no interrogatório do acusado e nas demais provas produzidas durante a instrução criminal, é possível verificar que o apelante
Idvan
afirma que praticava atividade comercial relacionada à compra e abate de cabeças de gado, presumindo-se que tinha expertise em transações comerciais, conhecimento sobre os valores praticados no mercado, de maneira que a total ausência de cautela e inobservância das formalidades legais no momento da aquisição/recebimento dos animais, revelam que o apelante possuía ciência da origem ilícita do bem imóvel ou que, ao menos, deveria

saber ser produto de crime
.

Considera-se, ainda, o fato de que o próprio apelante diz que agiu com falha, de modo que esta desconfiança deveria ser suficiente para não concretizar o negócio, sendo que este risco de o gado ser de origem duvidosa ou ilícita, é suficiente para a consumação do crime a ele imputado

(grifos meus)

(Id.
222506161
)
.

Portanto, ao que se denota dos autos, o julgamento colegiado abordou a questão, todavia, de forma contrária ao sustentado pela defesa
.

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)
”
(g
rifos meus
)
.

Extrai-se das razões recursais que
o
Embargante alega suposta ofensa ao
art. 619, do CPP
, ao argumento de omissão de fundamentação no
decisum
e
existência de contradição
. Todavia, do exame d
o

A
córdão embargado afere-se que o Colegiado deste Sodalício

se manifestou
ao seu modo sobre a questão discutida no feito.

Não procede
a
alegação de
que a
análise
ocorreu
apenas considerando os argumentos da
acusação
ou que o
órgão colegiado
foi omisso em
relação

à

prova
nova
apresentada
pelo Embargante
, muito pelo contrário,
repiso que
ficou claramente
esclarecido
no
acórdão

a impossibilidade de
análise da prova nova

neste momento processual
e
, com
base nos
fundamentos
consignados na deci
são
colegiada
,

ao transportar os semoventes sem a documentação necessária,

comprovou-se que
o
acusado
possuía

ciência
da origem
ilícita
dos animais ou que, ao menos,
deveria
saber ser produto de crime.

As razões contidas nos
aclaratórios
visam
a
simples rediscussão do ju
lgado, notadamente no que toca à eventual
comprovação
de que o acusado
desconhecia a origem ilícita dos animais
, o que conduziria, na visão do embargante
,

à
sua absolvição
.

Ressalto que
o
fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pel
o

e
mbargante, elegendo fundamentos diversos dos por el
e
sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art.
619
,
do CP
P
.

Com essas considerações,
REJEITO
os
presentes
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024